Tribunal: TJBA
Processo: 8008748-17.2021.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008748-17.2021.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRENTE: MAYCON SOUZA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: MAYCON SOUZA COSTA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
TENTADO
.
DOIS GOLPES DE
ENXADA.
PRONÚNCIA
COM EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DEFESA QUE REQUER A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI
PARA AVALIAR SOBRE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA, BEM COMO SE INEXISTIU
ANIMUS NECANDI
A ENSEJAR A DESCLASSIFICAÇÃO
.
PROVIMENTO DO RECURSO DO PARQUET E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

I –
Trata
-se de Recurso
s
em Sentido Estrito,
interpostos

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
MAYCON SOUZA COSTA
contra a
Pronúncia acostada no
ID.
58157941
, proferida nos autos da Ação Penal nº
8008748
-
17
.202
1
.8.05.0
102
, pela qual pronuncio
u o segundo Recorrente
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de delito tipificado no art. 121,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal (ID 25621378).

II –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
o
bjetiva o
reconhecimento de qualificadora do motivo fútil
prevista no artigo 121, §2º, II,
do CP
.
No presente caso o Tribunal do Júri no exercício de sua competência poderá valorar as condutas tanto do Réu quanto da vítima, analisar se a
animosidade prévia entre o sobrinho e o tio, bem como a própria dinâmica dos fatos que culminaram com o apontado crime justifica ou não a qualificadora do motivo fútil,
não podendo esta ser prematuramente excluída quando incide dúvidas sobre sua ocorrência. Acolhimento.

III
-
RECURSO
DA DEFESA
-
S
ustenta a
desclassificação da conduta
(na forma do art. 419 do CPP)
para a infração penal de Lesão Corporal Leve
(art.129, caput, do Código Penal), em virtude da comprovada ausência de intento homicida ou,
subsidiariamente
, em razão da manifesta configuração do
instituto da Desistência Voluntária
(art. 15), pelo qual o agente só deverá responder pelos atos já praticados.
Inviabilidade.

IV
-
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

V
-
Materialidade delitiva restou comprovada
notadamente pelo
Laudo de Exame de Lesão Corporal anexado aos autos, bem como avultam
indícios suficientes da participação do Recorrentes no atentado contra à vida da vítima, consubstanciados nos depoimentos testemunhais feitos tanto em sede policial quanto em juízo.

V
I

-
Parecer Ministerial pelo provimento do recurso
do Parquet e não provimento do recurso da Defesa.

VI
I
–
Recurso conhecido e, no mérito,
provido
o Recurso interposto pelo Ministério Público e
não

provido
o Recurso da Defesa
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
8008748-17.2021.8.05.0103
, Recorrentes
MAYCON SOUZA COSTA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, Recorrido
s
, o
MAYCON SOUZA COSTA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do
s
recurso
s
e
dar provimento ao recurso do Parquet e
negar provimento
ao recurso da Defesa
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.